Tribunal: TJBA
Processo: 0000133-55.2004.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000133-55.2004.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IRARA

Advogado(s)
:
ANNA MARIA NABUCO PELTIER CAJUEIRO, LUIZ EDUARDO GUIMARAES ROMANO PINTO

APELADO: XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

Advogado(s)
:
JULIO CESAR DOS REIS SAVOIA, JOAO JURANDIR DIAN, NATAL CAMARGO DA SILVA FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO. CONFISSÃO DA ENTREGA DO BEM E DA INADIMPLÊNCIA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Irará contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de reintegração de posse cumulada com cobrança ajuizada por Xerox Comércio e Indústria Ltda. A parte autora alegou inadimplemento contratual referente à locação de equipamento, pleiteando a retomada do bem e o pagamento das parcelas em atraso. O ente municipal, em contestação, reconheceu a celebração do contrato, a entrega do equipamento e o pagamento parcial das parcelas, sustentando a suspensão dos pagamentos em razão da suposta abusividade da cobrança do valor residual garantido (VRG). A sentença converteu a obrigação de reintegração em perdas e danos, diante da impossibilidade prática de restituição do bem, condenando o réu ao pagamento do valor correspondente.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) se há comprovação da entrega do bem e da prestação contratual; (ii) se é admissível a alteração da tese defensiva em grau recursal; e (iii) se é válida a conversão da obrigação possessória em perdas e danos diante da impossibilidade de cumprimento específico.

III. Razões de decidir

A alegação recursal de ausência de prova da entrega do bem não prospera, pois o próprio ente municipal confessou, em contestação, a celebração do contrato, o recebimento do equipamento e o pagamento parcial das parcelas, tornando tais fatos incontroversos.

A modificação da tese defensiva em sede recursal configura comportamento contraditório, vedado pelo princípio da boa-fé objetiva, não sendo admitida a alteração da versão fática anteriormente assumida.

A inadimplência restou igualmente incontroversa, sendo desnecessária a produção de provas adicionais, nos termos do art. 374, II e III, do CPC.

A alegação de abusividade do VRG não se sustenta, estando em consonância com a jurisprudência consolidada que admite sua cobrança nos contratos da espécie.

A conversão da obrigação de reintegração de posse em perdas e danos mostra-se adequada diante da impossibilidade prática de restituição do bem, em razão do decurso do tempo e da obsolescência do equipamento, assegurando a efetividade da tutela jurisdicional.

A condenação ao pagamento do valor de mercado do bem, acrescido das parcelas inadimplidas, com correção monetária e juros, decorre da mora confessada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1. A confissão da parte quanto à celebração do contrato, entrega do bem e inadimplência torna tais fatos incontroversos, afastando a necessidade de prova. 2. É vedada a adoção de tese recursal incompatível com a postura assumida na fase inicial do processo, em respeito à boa-fé objetiva. 3. É cabível a conversão da obrigação de reintegração de posse em perdas e danos quando inviável o cumprimento específico.”

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC/2015, arts. 374, II e III; 499; 500; 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 293 do STJ; STJ, AgInt no AREsp 2081278/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.º
0000133-55.2004.8.05.0109
da Comarca de
Irará
, em que figuram como Apelante e Apelado, respectivamente,
MUNICÍPIO DE IRARA

e
XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem nos termos do V
oto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2026.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA